Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. AUTOGESTÃO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. REALIZAÇÃO DE EXAMES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A carência de 180 dias para cobertura em caso de internação e procedimentos cirúrgicos, embora não seja abusiva, deve ser afastada em situação de emergência.
2. A recusa injustificada do plano de saúde em custear o tratamento de emergência dentro do período de carência enseja indenização por danos morais.
3. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela parte autora deve ser mantido.
4. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime.